Tribunal: CARF
Processo: 10166.720273/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720273/2013-68
ACÓRDÃO
2001-007.287 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERIKA JUCA KOKAY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
MULTA DE OFÍCIO NO LANÇAMENTO. ERRO NA DECLARAÇÃO CAUSADO
POR INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. NÃO APLICAÇÃO.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício (Súmula CARF no 73).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-56.589 da 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 106 e segs.).
Para a Contribuinte identificada no preâmbulo foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, o Auto de Infração de fls. 57/82, referente ao imposto de renda
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.287 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720273/2013-68
2
pessoa física dos exercícios 2009, 2010, 2011. O crédito tributário apurado foi
assim constituído:
Imposto...
20.433,92
Juros de Mora (calculados até 01/2013)...
5.381,63
Multa Proporcional (passível de redução)...
15.325,44
Valor do Crédito Tributário Apurado...
41.140,99
Inicialmente, o Órgão de origem realizou procedimento de diligencia perante a
fonte pagadora dos rendimentos, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, a qual
confirmou pagamentos previstos no artigo 3o do Decreto Legislativo no 7/1995, a
título de “ajuda de custo”, aos deputados distritais.
Em seguida, foi instaurada a ação fiscal levada a efeito em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal no 01.1.01.00-2012-02657-0.
Em atendimento à intimação feita por meio de Termo de Início do Procedimento
Fiscal, a Contribuinte apresentou fichas financeiras, nas quais consta o
recebimento de rendimentos denominados de “ajuda de custo”, nos anos-
calendário 2008, 2009, 2010.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 70/81, a Autoridade Lançadora recorre à
Constituição Federal, a vários diplomas legais e infralegais – Lei no 5.172/1966
(CTN), Lei no 7.713/1988, Lei no 9.430/1996, Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999) e
Parecer Normativo SRF no 1/2002 – e à jurisprudência dos tribunais e
administrativa para concluir que a “ajuda de custo” paga aos deputados não se
enquadra nas regras relativas à concessão de isenção do imposto de renda.
A Autoridade Fiscal esclarece que, na realidade, mencionada “ajuda de custo”,
paga duas vezes por ano, em valores iguais ao salário de deputado, representa
caráter remuneratório, salário, e não reembolso de despesas.
Enfatiza o Auditor Fiscal que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, sendo irrelevante o título em que é feito o pagamento. Acrescenta
que a responsabilidade da fonte pagadora pela obrigação principal vai até a
entrega da Declaração de Ajuste Anual – DAA. A partir da data prevista para
entrega da DAA, a obrigação tributária retorna ao beneficiário dos rendimentos
auferidos, a quem coube a disponibilidade econômica, independentemente de
qualquer comunicação da fonte pagadora.
Assim, constatou-se que os valores recebidos na rubrica denominada de “ajuda de
custo”, informados na DAA como isentos e não tributáveis, na realidade,
caracterizam rendimentos tributáveis.
Em consequência, a seguinte infração foi apurada, conforme enquadramento
legal e descrição dos fatos anotados às fls. 59, 69 e 77/81:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.287 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720273/2013-68
3
001 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA

IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresenta impugnação às fls. 92/97.
Reporta-se aos termos do Auto de Infração para, em seguida, expor seus
argumentos de defesa.
Discorre sobre a aplicação da multa de ofício. Registra ementas da jurisprudência
dos tribunais e administrativa, bem como posições doutrinárias. Pontua que os
valores recebidos foram declarados na sua totalidade, inexistindo justificativa
para imposição da multa de ofício.
Para aplicação da multa de ofício torna-se necessário avaliar a ocorrência ou não
do dolo, fraude. O Direito Tributário moderno exige, para incidência da norma
sancionadora, a prova do dolo. Na ocorrência de culpa, como regra geral, não há
possibilidade de sua aplicação.
O Auto de Infração, manifestação unilateral do ente estatal, possui o condão de
constituir o crédito tributário e amolda-se perfeitamente à definição de ato
administrativo, podendo, portanto, ser revisto nos termos do artigo 53 da Lei no
9.784/1999.
Ressalta que a Súmula CARF no 73 pacificou o entendimento de que o lançamento
da multa de ofício não está autorizado quando o erro decorre de informações
prestada pela fonte pagadora. Portanto, mesmo sem efeito vinculante, sendo
referida súmula de observância obrigatória por parte dos membros daquele
Conselho (caput do artigo 72 da Portaria MF no 256/2009), não faz sentido
interpretar a matéria de forma diferente da instância recursal.
Requer a exclusão integral da multa de ofício.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Registre-se que não foi contestada a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, por isso, conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972, considera-se matéria não impugnada. O crédito tributário decorrente foi
transferido para cobrança administrativa nos autos do processo no 10166-
721161/2013-24, fls. 100/102.
Multa de ofício de 75%
A Impugnante alega que agiu sem dolo e que a Súmula no 73 do CARF não
autoriza o lançamento de multa de ofício nos casos de erro, na DAA, causado por
informações erradas prestadas pela fonte pagadora.
Exercício
Valor (R$)
2009
24.768,92
2010
24.768,12
2011
24.768,12
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.287 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720273/2013-68
4
De início, cumpre deixar em relevo que a observância do entendimento exposto
na súmula em referência não obriga a Administração Tributária, uma vez que a ela
não foi conferido efeito vinculante, conforme prevê o Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009.
Não prospera o argumento desenvolvido na peça de resistência. A
responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe de culpa ou dolo
do agente, ainda que decorrente de erro da fonte pagadora. O conteúdo do artigo
136 do CTN assim prescreve:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de
atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal
fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo
objetiva, na forma do artigo acima transcrito e, assim, tomando conhecimento
que o contribuinte não ofereceu rendimentos à tributação, compete a Autoridade
Fiscal proceder ao lançamento de ofício. O artigo 841 do RIR/1999, com base nas
normas legais que menciona, ratifica esta assertiva:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I – não apresentar declaração de rendimentos;
II – deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida; (redação original não destacada).
IV – não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V – estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI – omitir receitas ou rendimentos. (redação original não destacada).
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
Sobre o imposto apurado incidirá, além dos juros de mora, a multa de ofício no
percentual de 75%, se não restar evidenciada a intenção dolosa do contribuinte,
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.287 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720273/2013-68
5
conforme dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 sobre as multas aplicáveis aos
lançamentos de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(...).
Como se vê, a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida nos casos de
declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, sem que tenha havido
intenção de fraudar o Fisco. Na presença de ação dolosa tendente a fraudar a
apuração do imposto, seria aplicada a multa de ofício qualificada de 150%.
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da
multa de ofício de 75%, cujo lançamento foi formalizado mediante a lavratura de
Auto de Infração.
O procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente vinculada
e obrigatória, cabendo à Administração Tributária a aplicação da lei ao caso
concreto, por força do parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A Contribuinte, sujeito passivo direto da obrigação tributária em decorrência dos
rendimentos recebidos a título de “ajuda de custo”, está obrigada ao
recolhimento do imposto incidente sobre rendimentos omitidos, lançado por
meio de procedimento fiscal de ofício, com acréscimo de juros e multa de ofício
de 75%.
Ressalte-se que, se espontaneamente tivesse reparado a irregularidade, a
Interessada poderia evitar a aplicação da multa de ofício de 75%, retificando as
declarações para oferecer ao ajuste anual os rendimentos tributáveis relativos à
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.287 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720273/2013-68
6
“ajuda de custo”, recolhendo a diferença de imposto a pagar, se este fosse o
resultado encontrado nas retificadoras, com multa e juros de mora.
Todavia, o crédito tributário decorrente dos rendimentos recebidos da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, sob a denominação de “ajuda de custo”, foi
constituído por meio de procedimento fiscal de ofício levado a efeito pela
Autoridade competente da RFB.
Nessa situação, as normas legais que compõem a legislação tributária, registradas
nesta decisão, não oferecem amparo para afastar a aplicação da multa de ofício.
Logo, mantém-se a multa de ofício decorrente da aplicação da norma legal.
Controle da Constitucionalidade e Decisões Judiciais e Administrativas
Os mecanismos de controle da constitucionalidade regulados pela Carta Magna
passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário, falecendo, assim, competência a
este colegiado para pronunciar-se sobre a validade de lei regularmente editada.
As decisões administrativas e judiciais destacadas na Impugnação estão adstritas
às partes do litígio, inter partes, e não são extensíveis a todos.
Somente transbordam os seus limites de atuação, no caso das decisões prolatadas
no âmbito administrativo, tornando-se normas complementares das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos, ou se a lei lhes atribuir
eficácia normativa (CTN, artigo 100), ou se existente Súmula com publicação de
ato pelo Ministro de Estado da Fazenda, vinculando a administração tributária
federal, consoante o artigo 75, §§, da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009,
que aprova o Regimento Interno do CARF.
No que tange às decisões judiciais, somente quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado, os Órgãos de Julgamento da
Administração Fazendária devem afastar a aplicação da lei, tratado, acordo
internacional ou ato normativo federal, declarado inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal (art. 59 do Decreto 7.574/2011, Decreto
no 70.235, de 1972, art. 26-A, § 6o, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Entretanto, quando trazidas ou mencionadas, inclusive excertos doutrinários, são
consideradas como importante reforço e ilustração da posição sustentada.
Resultado do Julgamento
Diante do exposto, depois de apreciados todos os argumentos e provas
apresentados nos autos, encaminho o meu VOTO no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a Impugnação, o que resulta na manutenção da multa de ofício
de 75%, matéria litigiosa.
O crédito tributário relativo à matéria não impugnada foi transferido para
cobrança nos autos do processo no 10166-721161/2013-24, fls. 100/102.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/02/2014, Recurso Voluntário, fl. 119, alegando, em apertada síntese, a
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.287 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720273/2013-68
7
impossibilidade de aplicação de multa de ofício de 75% por erro escusável, uma vez que declarou
em conformidade com as informações recebidas da fonte pagadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Do acima relatado tem-se que a contribuinte, autuada por omissão de rendimentos
referentes a ajuda de custo recebida da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em sede de
impugnação, bem como de recurso voluntário, acata a tributação da verba pelo imposto de renda
e, assim sendo, não recorre da omissão lançada, mas sim insurge-se contra a aplicação no
lançamento da multa de ofício de 75%, alegando que declarara os valores em questão como
isentos em conformidade com as informações recebidas da fonte pagadora.
De fato, os informes de fls. 34 e 35, da Câmara Legislativa do DF, classificam as
diárias e ajudas de custo pagas na rubrica de “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.
Desta forma, no caso em comento, há que se acatar a pretensão do recorrente de
ter a multa de ofício afastada, uma vez que tal matéria encontra-se já sumulada no CARF:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para excluir do lançamento a multa de ofício
aplicada.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 136
DF CARF MF
Original